Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-50.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA (ART. 14, § 4o, DO CDC). PROVA TÉCNICA. PERÍCIA REALIZADA POR PROFISSIONAL CIRURGIÃ-DENTISTA. LAUDO CLARO, CONGRUENTE E CONCLUSIVO. ERRO NÃO EVIDENCIADO. CONDUTA INADEQUADA DO PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADA. CULPA POR NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É de natureza consumerista a relação constituída pela contratação de serviços médico-odontológicos. Assim, devem ser observados os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), artigos 2o e 3o, na solução das questões a envolver, de um lado, o paciente/contratante, e, de outro lado, como fornecedor de serviços odontológicos, o consultório odontológico e o cirurgião-dentista.
2. Constatado por exame técnico consubstanciado em laudo pericial judicial claro, objetivo e conclusivo (art. 480 do CPC) não ser possível atribuir ao dentista imprudência, negligência ou imperícia e não havendo nos autos elementos de convicção hábeis a desautorizar a prova de caráter técnico e científico elaborada por profissional nomeado pelo juízo, inviável responsabilizá-lo pelo resultado qualificado pelo paciente como insatisfatório. Dever de indenizar inexistente.
3. Apelação conhecida e desprovida.